Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600381-66.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600381-66.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600381-
66.2024.6.16.0194 (DRAP- 0600371-22.2024.6.16.0194) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Rosalia Matias do Nascimento, Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Pontal
do Paraná/PR, para concorrer ao cargo de vereadora. (Indeferiu o registro de candidatura de
Rosalia Matias do Nascimento, para concorrer ao cargo de vereadora, sob o número 15666, pelo
Movimento Democrático Brasileiro no Município de Pontal do Paraná/PR, tendo em vista que a
prestação de contas da requerente, referente ao pleito de 2020, foram julgadas não prestadas,
razão pela qual ficará sem quitação eleitoral até o fim da legislatura, que se encerra em 31 de
dezembro de 2024, independentemente de regularização, que impede a candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSALIA MATIAS DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093476
01/10/2024
14:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.660

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600381-66.2024.6.16.0194 –
Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ROSALIA MATIAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Rosalia Matias do Nascimento interpôs recurso eleitoral contra a sentença
do Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que indeferiu seu pedido de
registro de candidatura ao cargo de vereadora, sob o fundamento de
ausência de quitação eleitoral, devido a não prestação de contas de sua
campanha de 2020.

1.2 Em suas razões, a recorrente alegou que apresentou a prestação de
contas, incluindo a mídia, em 2020, e contestou posteriormente decisão que
julgou as contas como não prestadas. Afirmou, ainda, não ter sido intimada
corretamente sobre a falta da mídia e defendeu que o registro de candidatura
poderia ser o meio para discutir o vício do processo de prestação de contas.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
sustentando que a ausência de quitação eleitoral impede o deferimento do
registro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a ausência de quitação
eleitoral em decorrência de contas julgadas não prestadas impede o
deferimento do registro de candidatura; ii) saber se é possível discutir
Num. 44093476 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114345176900000043045084
Número do documento: 24100114345176900000043045084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:45:48

supostos vícios do processo de prestação de contas no âmbito do registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Lei nº 9.504/97, em seu art. 11, §1º, IV e §7º, exige a apresentação de
certidão de quitação eleitoral para o deferimento de registro de candidatura. A
certidão de quitação compreende a prestação de contas de campanha.

3.2 A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 80, determina que o
candidato cujas contas foram julgadas não prestadas ficará impedido de obter
a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, ou até a regularização.

3.3 O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pacificou o entendimento de que
contas de campanha julgadas não prestadas impedem o deferimento do
registro de candidatura, conforme Súmula 42/TSE.

3.4 O processo de registro de candidatura não é meio adequado para discutir
eventuais vícios apurados em processo de prestação de contas, conforme
Súmula 51/TSE.

3.5 Jurisprudências do TSE e desta Corte Regional confirmam que a
ausência de quitação eleitoral por contas não prestadas impede o
deferimento do registro, mesmo que tenha havido tentativa de regularização
posterior (AgrReg no REspE nº 0600175-80.2022.6.16.0237 e RCand nº
0602117-90.2022.6.16.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o recurso é CONHECIDO e DESPROVIDO,
mantendo o indeferimento do registro de candidatura de Rosalia Matias do
Nascimento, em razão da ausência de quitação eleitoral.

Tese de julgamento: "A ausência de quitação eleitoral decorrente de contas
julgadas como não prestadas impede o deferimento de registro de
candidatura, nos termos da Súmula 42/TSE. O processo de registro de
candidatura não é o meio adequado para discutir vícios do processo de
prestação de contas."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 11, §1º, IV e
§7º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80

Jurisprudência relevante citada: AgrReg no REspE nº 0600175-
80.2022.6.16.0237; RCand nº 0602117-90.2022.6.16.0000; Súmula
42/TSE; Súmula 51/TSE

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 44093476 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114345176900000043045084
Número do documento: 24100114345176900000043045084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:45:48

termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rosalia Matias do Nascimento, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que indeferiu
seu requerimento de registro de candidatura para o cargo de vereadora, em razão da em
razão da ausência de quitação eleitoral, eis que suas contas relativas à campanha
eleitoral de 2020 foram julgadas não prestadas.

Em suas razões recursais (ID 44057817) sustentou, em síntese, que a
prestação de contas foi entregue em 2020, acompanhada de todos os documentos
comprobatórios e a mídia da prestação de contas; em 23/11/2021 foi supostamente
intimada, para apresentar a mídia que já havia entregue anteriormente; em 16/02/2023
obteve a informação de que suas contas foram julgadas não prestadas em razão da falta
da mídia. Questionou, assim, a ausência da juntada das mídias apresentadas em
16/09/2021, bem como seu desconhecimento em relação à intimação para apresentação
das mídias. Apesar de reconhecer que o processo de registro de candidatura não é o
meio mais adequado para se discutir vícios de processo de prestação de contas
transitado em julgado, aduziu a possibilidade em razão das drásticas consequências
envolvidas. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja
deferido seu requerimento de registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44070542) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a não prestação de contas
relativas à campanha eleitoral acarreta impedimento de obtenção da quitação eleitoral
pelo candidato, independentemente do posterior pedido de regularização, até o final da
legislatura.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 11, §1º, inciso IV, e §7º, da Lei n. 9504/97, estabelece:
Num. 44093476 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114345176900000043045084
Número do documento: 24100114345176900000043045084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:45:48

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

VI - certidão de quitação eleitoral;

[...]

§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo
dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Esse dispositivo legal foi regulamentado pelo artigo 28, §§ 1º ao 6º, da
Resolução TSE n. 23.609/2019. Veja-se:

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à
quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas
informações constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada
a apresentação de documentos comprobatórios pelos requerentes (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, § 1º, III, V, VI e VII) .

[...]

§ 2º A quitação eleitoral de que trata o caput deve abranger exclusivamente a
plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a
inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não
remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 7º) .

Por sua vez, a Resolução TSE n. 23.607/2019, que dispõe sobre a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos nas campanhas e
a consequente prestação de contas, assim estabelece em seu artigo 80:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;

[...]

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Num. 44093476 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114345176900000043045084
Número do documento: 24100114345176900000043045084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:45:48

Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Como se pode notar, o candidato que tiver suas contas de campanha
julgadas como não prestadas ficará sem quitação eleitoral até o fim da legislatura para a
qual concorreu, independentemente da regularização, ou, após o decurso da legislatura,
até a efetiva regularização.

O Tribunal Superior Eleitoral assim vem se manifestando:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal de origem manteve a sentença que indeferiu o pedido de registro de
candidatura da recorrente ao cargo de vereador pelo município de Mairiporã/SP, em
razão da ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento das suas contas
como não prestadas, referentes às Eleições de 2008.

[...]

4. A Corte Regional assentou que as contas de campanha da agravante, relativas ao
pleito de 2008, foram apresentadas somente em outubro de 2020, após o trânsito em
julgado da decisão que as julgara não prestadas e sem que tenha havido apreciação
pelo juízo eleitoral.

5. Aplicável, na espécie, o verbete sumular 42 do TSE, segundo o qual “a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas” (AgR-REspe
0600332-17, rel. Min. Luís Felipe Salomão, PSESS em 18.11.2020).

6. Embora a agravante não incida nas causas de inelegibilidade descritas no art. 1º da
LC 64 /90 – tal como sustenta –, o seu registro de candidatura não pode ser deferido
diante da ausência de uma das condições de elegibilidade, que é a quitação eleitoral,
a teor do art. 11, § 1º, IV, da Lei 9.504/97.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgrReg no REspE nº 0600175-80.2022.6.16.0237, Relator Ministro Sérgio Banhos,
julgado em 11/02/2021)

Esse entendimento já foi pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral que
inclusive sumulou a matéria:

Súmula 42/TSE

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

Esta Corte paranaense também já se manifestou. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE DEPUTADO
Num. 44093476 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114345176900000043045084
Número do documento: 24100114345176900000043045084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:45:48

ESTADUAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO.

1. O artigo 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação eleitoral
abrange a apresentação de contas de campanha eleitoral.

2. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização. Súmula n. 42
do Tribunal Superior Eleitoral.

3. Mesmo que o candidato apresente pedido de regularização, as contas de
campanha julgadas não prestadas, relativas ao pleito de 2020, impedem o
reconhecimento da quitação eleitoral até o fim do mandato legislativo para o qual
concorreu, ou seja, até o final de 2024.

4. Incidência da inelegibilidade prevista no artigo 11, §1º, inciso VI, e §7º, da Lei nº
9.504/97.

5. Registro de candidatura indeferido.

(RCand nº 0602117-90.2022.6.16.0000 – Relator Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, julgado em 12/09/2022)

Dessa forma, conclui-se que restou configurada a ausência da condição de
elegibilidade consistente na falta de quitação eleitoral, visto que a candidata teve suas
contas de campanha ao cargo de vereador relativas ao pleito de 2020 julgadas como não
prestadas nos autos n. E 0600661- 76.2020.6.16.0194.

Outrossim, eventual nulidade de citação nos autos em que as contas foram
julgadas não prestadas deve ser deduzida por meio de instrumento processual adequado,
não se prestando o requerimento de registro de candidatura para análise desta pretensão.

É o que se extrai da Súmula 51 do Tribunal Superior Eleitoral: “O processo de
registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios
apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidárias”.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura da recorrente, em razão da ausência de quitação
eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Rosalia Matias do Nascimento.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator
Num. 44093476 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114345176900000043045084
Número do documento: 24100114345176900000043045084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:45:48

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600381-
66.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: ROSALIA MATIAS DO NASCIMENTO - Advogados do(a)
RECORRENTE: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO -
PR36357, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855 - RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA
ELEITORAL DE MATINHOS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093476 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/10/2024 14:34:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100114345176900000043045084
Número do documento: 24100114345176900000043045084
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 14:45:48